Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-74.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM UNIDADE DE ATENDIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AFASTAMENTO DOS AGENTES COMPROVADAMENTE ENVOLVIDOS. LIMITAÇÃO AO PRAZO DE DOIS ANOS. RETORNO CONDICIONADO À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA.
1. A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo a quo examinou todas as provas produzidas, ponderando corretamente que pequenas incoerências ou negativas manifestadas pelos internos decorreriam, naturalmente, do fundado receio de retaliações.
2. Comprovada a ocorrência de atos de violência física e psicológica dos agentes/apelantes contra internos da Unidade de Internação de Santa Maria, o afastamento dos agentes do Sistema Socioeducativo do DF em meio fechado é medida necessária para resguardar a integridade física e psíquica dos socioeducandos (art. 125 do ECA).
3. Na hipótese, admitiu-se o exercício dos cargos em outro estabelecimento que não Unidades de Internação ou de Semiliberdade, consoante critérios de conveniência e oportunidade do Distrito Federal.
4. Diante da manifestação favorável do Ministério Público, acolheu-se pedido subsidiário para limitar o período de afastamento dos agentes pelo prazo de 02 (dois) anos, com retorno condicionado à participação em Curso de Formação Continuada, com carga horária similar ao de ingresso na carreira (art. 4o, IV, e art. 15 da Lei Distrital no 5.351/14), medida adequada e proporcional à gravidade dos fatos.
5. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. Rejeitou-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao recurso dos demais réus.